Tribunal: TJMT
Processo: 1032526-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Direito processual civil. Agravo Interno. Pedido de efeito suspensivo a recurso de apelação. Ação de produção antecipada de prova. Sentença que homologou o laudo pericial e extinguiu o feito com resolução do mérito. Ausência de situação de urgência ou risco concreto de dano.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032526-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo a Recurso ]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), GIOVANI SOARES RAMOS - CPF: 353.174.261-20 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), AIRTECHS - INDUSTRIA AERONAUTICA BRASILEIRA LTDA - CNPJ: 07.688.986/0001-83 (AGRAVADO), ANNA LAURA CINTRA BARBOZA - CPF: 869.419.841-04 (AGRAVADO), JULIANNA CINTRA BARBOZA - CPF: 980.143.661-15 (AGRAVADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo
Interno
.
Pedido de efeito suspensivo
a recurso de a
pelação.

A
ção

de produção antecipada de prova. Sentença que homologou o laudo pericial e extinguiu o feito com resolução do mérito. Ausência de situação de urgência ou risco concreto de dano. Decisão mantida.
Recurso

desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto
pelo autor/apelante

contra decisão que
indeferiu o
seu
pedido
de concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação que ainda está sendo processado em 1ª Instância, uma vez
não verifica
da
a presença dos requisitos legais necessários à
medida
, em especial a falta de situação de urgência e risco de dano
, na medida em que o dispositivo sentencial se limitou a homologar a prova pericial produzida nos autos e pôs fim ao feito processado sob o rito especial dos
arts
. 381 e
ss
do CPC.

II. Questão em discussão

2.
O mérito
recursal
consiste em

verificar
se estão presentes os requisitos exigidos pelo
artigo 995, parágrafo único, do CPC
à
atribuição de efeito suspensivo a recurso dotado somente de efeito devolutivo
.

III. Razões de decidir

3.
O artigo 995, parágrafo único, do CPC admite a atribuição de efeito suspensivo a recurso dotado somente de efeito devolutivo quando verificado que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, “houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”
, assim,
considerando que o único efeito positivo da sentença
foi a
homologa
ção
do laudo pericial
,
não decorre
ndo
nenhum efeito prático/material
que afete o
mundo fático,
inexiste risco de dano a justificar a concessão da medida.

IV. Dispositivo

4
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de AGRAVO INTERNO
interposto

por

GIOVANI SOARES RAMOS
contra
a
decisão

que, nos
autos
do
Pedido
d
e Efeito Suspensivo
(Proc. nº
1032526-49.2025.8.11.0000
)
, distribuído pelo ora agravante por dependência do Recurso de Apelação originário d
os autos da “Tutela Cautelar de Produção Antecipada de Prova e Outras Medidas Provisionais Requeridas em Caráter Antecedente” (Proc.
nº
1001168-09.2022.8.11.0053), ajuizada pelo
agravante/
apelante em
desfavor
de AIRTECHS - INDÚSTRIA AERONAUTICA BRASILEIRA LTDA, ANNA LAURA CINTRA BARBOZA e JULIANNA CINTRA BARBOZA,
indeferiu o pedido do autor/
apelante
/agravante por não verificar a presença dos requisitos legais necessários à atribuição do efeito suspensivo na espécie, em especial a falta de situação de urgência e risco de dano

(
cf. Id. nº
312721861
).

O

agravante

insiste em que estão presentes os requisitos legais necessários à atribuição de efeito suspensivo ao seu apelo, porque, “n
o que tange à probabilidade do direito
,
há incongruência entre a premissa reconhecida (aplicação do regime de tutela antecedente/principal) e a solução extintiva que impõe nova demanda
–
rota incompatível com o art. 308
, p
or sua vez, o risco de dano grave ou de difícil reparação
, (ressai da)
antieconomicidade, quebra do fio probatório e potencial de decisões desencontradas sobre a mesma base técnica
–
males que a suspensão evita com mínima interferência, até o crivo final do Colegiado (
arts
. 995, parágrafo único, e 1.012, § 3º)
”.

Diz que, a
o homologar a prova
pericial produzida nos autos
e extinguir o feito
a despeito da apresentação do
pedido principal,
a sentença apelada
impact
ou
imediatamente a marcha procedimental
, pois “
revoga, na prática, a tutela antecedente ao impedir a continuidade que o art. 308 impõe
”,
e
o obriga a ajuizar

nova ação, com custas em duplicidade, repetição de atos
processuais
e perda de organicidade do contraditório técnico.

P
ede
, pois, o

exercício do juízo de retratação, ou, então, o
provimento d
este

agravo interno,
para que sej
a conferido efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto no processo principal
(cf. Id. nº
323128897
).

As

agravad
as

ofert
am
contrarrazões

junto ao
Id. nº
329055895
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º
,
do
RI/TJMT, o recurso
foi encaminhado para julgamento por esta
eg
. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Contextualizando
,
c
uida-se
de
pedido de concessão de efeito suspensivo, distribuído em autos apartados, a
o
Recurso de Apelação originário da ação de “
Produção Antecipada de Prova e Outras Medidas Provisionais Requeridas em Caráter Antecedente”
, ajuizada pelo autor/apelante, ora agravante, em face dos réus/apelados, aqui agravados,
cujo feito foi extinto com resolução do mérito nos seguintes termos:

“
Cuida-se de tutela cautelar antecipada para produção de provas formulada por Giovani Soares Ramos em face de
Airtechs
Indústria Aeronáutica Brasileira LTDA, Anna Laura Cintra Barboza e
Julianna
Cintra Barboza, todos qualificados nos autos.

Afirma o autor que adquiriu uma aeronave (PIPER PA-46-350P, nº 4636457, prefixo PP-AAM, categoria TPP, modelo Malibu
Mirage
, fabricado no ano de 2009) que sofrera um acidente em 19.09.2015, bem assim buscou os serviços das requeridas para reparação da aeronave.

Alega, contudo, que transcorridos mais de 03 (três) anos e gastos R$ 538.616,43, a aeronave ainda apresentava problemas de navegabilidade e insegurança no transporte aéreo.

Com lastro nestas premissas, postula pelo deferimento da produção antecipada de provas para averiguar eventual ilícios praticados pelas requeridas na inadequação dos serviços, visando a reparação na esfera cível e representação criminal.

Custas pagas ao ID 91407783.

Tutela deferida ao ID 91961117.

Laudo pericial ao ID 100268706.

Laudo pericial complementar ao ID 163707131.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A produção antecipada de provas, prevista nos
arts
. 381 a 383 do CPC é processada por meio de ação autônoma, sendo admitida nos casos em que “haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação”

Em razão disso, a cognição do juiz é extremamente limitada, não podendo avaliar a suficiência da prova nem se pronunciar sobre os fatos e suas consequências jurídicas, nos termos do art. 382, § 2º do CPC.

A atuação judicial se restringe em garantir o conhecimento e a participação dos interessados na produção probatória, sendo admissível apenas a análise sumária dos contornos formais da produção da prova.

Escapa, nesse momento, toda e qualquer questão valorativa das provas. Deve-se, pois, analisar a prova antecipada unicamente no seu aspecto formal (legalidade).

A requerida se insurge quanto a parcialidade do perito nomeado (ID 168057751), e, por consequência, a nulidade da perícia realizada.

Contudo, sem razão ao requerido, isso porque, o pedido se revela precluso, à luz do que prescreve o art. 465, § 1º do CPC:

(...)

Assim, conforme se observa, caberia a parte interessada (autor ou requerido), no prazo de 15 dias da nomeação, impugnar a nomeação do perito, o que não ocorreu nos autos, já que o expert fora
nomeada
aos 08.08.2022 (ID 91961117), e os requeridos citados aos 06.09.2022 (ID 94445229 – ANNA LAURA e ID 94445215 – JULIANNA CINTRA).

Ocorre que, devidamente citadas da decisão liminar que deferiu o pedido para a realização da perícia, bem assim nomeou o expert, as partes nada opuseram quanto a parcialidade do perito.

Somente após a realização da perícia, e suas explicações complementares, já no ano de 2024, é que as requeridas invocaram a tese de parcialidade pericial, em nítido descompasso com a legislação processual.

Não bastasse a ausência de tempestividade, o pleito não encontra baliza na norma de regência, já que ausentes quaisquer das alegações previstas no art. 144 (impedimento) ou art. 145 (suspeição), ambos do CPC.

Isso porque, como cediço, o perito nomeado pelo juízo, por força do art. 149 do CPC, é considerado um auxiliar da justiça, e, aos auxiliares da justiça, por
forla
do art. 148, II, do CPC, aplicam-se as regras de suspeição e impedimento previstas nos
arts
. 144 e 145, ambos do CPC.

Portanto, inexistindo qualquer apontamento, ou comprovação desse eventual apontamento, de que a nomeação do perito viola tais artigos (leia-se, os
arts
. 144 e 145 do CPC), não há o que falar em parcialidade do perito, motivo pelo qual a petição de ID 168057751 é rejeitada.

Superada essa questão, voltamos ao centro do presente incidente de produção antecipada de provas.

No ponto, a prova foi realizada dentro dos ditames constitucionais e processuais, inexistindo questão formal a ser analisada por este juízo. Repita-se que inexiste análise meritória.

O expert realizou seu trabalho nos autos, bem assim apresentou informações complementares às alegações do requerido, de modo que foi possível averiguar as condições da aeronave, bem assim responder todos
aos
quesitos apontados pelas partes, conforme retratadas no laudo pericial e seu complemento, de
IDs
100268706 e 163707131.

Esclarece-se que
eventuais

discussões sobre valoração das provas produzidas nesse incidente de produção antecipada de provas deverão
ser
aviada
pelo meio processual adequado, escapando da análise sumária desse expediente.

Assim, revela-se a finalização dessa antecipação de provas.

Isto posto, e
pelo o
que mais consta dos autos, HOMOLOGO a prova colhida nestes autos para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Assim, JULGO EXTINTO o processo, com fulcro nos art. 381 a 383
c.c
art. 487, I, todos do CPC.

(...)

O pedido de ID 131262865 e o pedido de reconsideração (ID 148670785) não subsistem, pois já analisados e indeferidos, cabendo a parte a protocolização da
sua ação indenizatória. Ademais, analisando, afere-se a mera conversão deste incidente de produção antecipada de provas em ação indenizatória serviria apenas para protelar o andamento e tumultuar seu andamento. Veja-se que não se está dizendo que o patrono está assim agindo, mas a mera conversão da ação, enquanto ainda não resolvida da questão da prova, que pode ser objeto de recurso, tumultuaria o andamento processual.
”

A decisão objeto deste Agravo Interno indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo autor/apelante/agravante por não se divisar circunstância fática ou jurídica que indique a presença de “
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
” (CPC, art. 995,
parágrafo único
),
afinal, não decorre d
a
sentença
apelada
nenhum efeito prático
/material imediato,

nenhuma alteração no mundo fático, de modo que, a rigor, sequer há
interesse processual
a justificar o conhecimento do pedido aqui deduzido, já que, ainda que fosse dado o pretenso efeito suspensivo, o feito principal não iria prosseguir no Juízo origem no momento, pois, diante da interposição do
Recurso de Apelação
, o processo será remetido a este Tribunal, e, enquanto não for encerrada a prestação jurisdicional em grau recursal, não retornará ao 1º Grau.

Com efeito, admito que a fundamentação que dá sustentação
a essa
conclusão decisória merece ser plenamente ratificada,
mormente porque
não sobreveio quaisquer argumento
s

de cunho
fático ou jurídico háb
eis
a desconstituir
ou afetar o
referido raciocínio
, nada que constitua crítica juridicamente
relevante, pois, conquanto soe pertinente a tese recursal de que
o caráter litigioso instaurado no
processo
em torno d
a relação jurídica subjacente à prova produzida
já desvirtuou e descaracterizou o procedimento especial, atraindo a aplicação do procedimento comum previsto às tutelas de urgência em caráter antecedente,
o fato objetivo é de que
nenhum efeito positivo ressai da sentença, isto é, dos seus efeitos não decorrerá
nenhuma alteração do mundo fático ou jurídico, não fazendo qualquer sentido lógico-jurídico o temor expressado pelo ora apelante de “risco de dispersão da prova pericial já produzida e homologada” ou “esvaziamento da prova técnica”,
eis que se
cuida de decisão homologatória do laudo pericial,
logo
, independentemente de acolhido ou não o seu apelo, continuará a ser documento dotado de validade e eficácia,
sendo que
o fato de o autor/
recorrente
ter que aguardar o
processamento
ou
julgamento d
o Recurso de A
pelação para saber se a sua pretensão indenizatória deve continuar a ser processada nos mesmos autos, ou, então, se terá que distribuir uma nova demanda, não revela, em qualquer cenário, hipótese de risco de dano ou de inutilidade da prestação jurisdicional
, afinal, o trabalho e conclusões da perícia continuará válida, não alterando o seu peso probatório o seu uso nos próprios autos ou em nova distribuição na via ordinária.

Registro, por fim, que, embora a presente queixa recursal se revele mais como manifestação de descontentamento da parte com os rumos que o processo do que impugnação dotada de efetiva relevância jurídica, não se trata de hipótese de “manifesta improcedência” a justiçar a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Pelo exposto, nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026